Tribunal: TCU
Processo: 018.732/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3432/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Maria Fernanda Campelo Maranhão, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 058220, cujo nome é "Vladimir Kôzak e os Índios do Brasil Nordeste Amazônico". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de omissão no dever de prestar contas, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 29/2/2008 (peça 30); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a notificação da responsável em 31/7/2009 (peças 13 e 14); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a notificação da responsável em 6/7/2011 (peça 16 e 17) e a notificação subsequente ( 10/5/2017 : peça 18); Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em tornar insubsistente o Acórdão 3926/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 62) e determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 018.732/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhão (XXX.517.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando de Bulhões Santos (53979/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.